Tribunal: TJPA
Processo: 0803120-85.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803120-85.2022.8.14.0097

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LIDIA VIEIRA CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNAVÉL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual acerca da regularidade do contrato e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, não se pode falar em ocorrência de prescrição. Afastada prejudicial.

4. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, cumprindo o dever de informação, bem como disponibilização de montante ajustado além de sucessivos saques utilizando a margem consignada disponibilizada.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0803120-85.2022.814.0097), que lhe move
LÍDIA VIEIRA CHAGAS
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Calcado nesses fundamentos, afasto as preliminares, e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinando o retorno das partes ao status quo ante; b) DETERMINAR ao banco réu que se abstenha de realizar descontos no contracheque do autor referente ao contrato ora declarado nulo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua intimação, sob pena de ter que restituir em dobro cada parcela descontada indevidamente após a aludida notificação; c) CONDENAR o réu a restituir, na forma simples, e se houver, na forma apurada em fase de liquidação, valores que tenham sido pagos a maior pelo consumidor, corrigido pelo INPC a contar de cada desconto e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Julgo IMPROCEDENTE pedido de indenização moral.

Pela sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas processuais a serem apuradas e ainda em honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em relação a autora, ficarão suspensas as cobranças pela gratuidade de justiça deferida.

À UNAJ para o cálculo do valor referente a 50% das custas processuais, intimando-se o réu a pagar em 15 dias.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Sem necessidade de intervenção da Douta Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 20237397, pg. 01/05), assinada pela devedora além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de TED (ID n° 20237402, e 20327403), e faturas do cartão de crédito comprovando o uso do serviço mediante saque (ID nº 20237401, pg. 01/64).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. Há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude.

Os termos pactuados estão claros, com todas as obrigações devidamente expressas nas cláusulas ajustadas, constando a rubrica da devedora em todas as laudas, consequentemente, entendo que não há que se falar em vício de consentimento, principalmente considerando a utilização do cartão de crédito disponibilizado e saques realizados, conforme consta nas faturas apresentadas (o que inclusive justifica o montante descontado da autora diante da utilização da margem disponibilizada).

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, na medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025